Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-56.2024.6.16.0137
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600212-56.2024.6.16.0137

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Filiação Partidária - Cancelamento, Filiação Partidária - Exclusão, Filiação Partidária -
Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600212-
56.2024.6.16.0137, que conforme certidão de ID. 123241191 e anexos, o nome da Requerente não
consta no sistema interno do FILIA. Isto posto, forte nas razões expostas, com fundamento no art.
11, §4º, da Resolução-TSE n.º 23.596/2023, indeferiu o requerimento apresentado por Tayna
Theodoro De Souza Coelho, com fulcro no inciso I, do art. 481 do Código de Processo Civil.
(Filiação Partidária ajuizada por Tayna Theodoro De Souza Coelho em face de Diretório Municipal
de Maringá do PT - Partido dos Trabalhadores, onde alega a Requerente que requereu sua filiação
no PT em 19/09/2022, preenchendo a devida ficha de filiação partidária, mas, por desídia, o seu
nome não foi incluído na lista oficial de filiados. Por fim alega que chegou a participar da
convenção partidária realizada em 28/07/2024 e seu nome foi homologado para ser candidata a
Vereadora. (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 29/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TAYNA THEODORO DE SOUZA COELHO (RECORRENTE)
RENATA RAFAELA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO DOS TRABALHADORES - MARINGA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44041823
19/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.219

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600212-56.2024.6.16.0137 – Maringá –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: TAYNA THEODORO DE SOUZA COELHO
ADVOGADO: RENATA RAFAELA DE OLIVEIRA - OAB/PR85452
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO NO SISTEMA FILIA. DESÍDIA RECONHECIDA
PELO PARTIDO POLÍTICO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que indeferiu o
pedido de inclusão de filiação da recorrente ao Partido dos
Trabalhadores.

1.2 A recorrente alegou que se filiou ao Partido dos Trabalhadores em
19/03/2022 e que, por desídia da agremiação, a informação não foi
repassada à Justiça Eleitoral.

1.3 Para demonstrar o alegado, foi apresentada ficha de filiação, ata
de convenção e manifestação do partido político reconhecendo a
desídia.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso, considerando suficiente a documentação apresentada.

Num. 44041823 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A controvérsia cinge-se na possibilidade de inclusão da filiação da
recorrente ao Partido dos Trabalhadores no sistema FILIA,
considerando a alegação de desídia do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução TSE nº
23.668/2021, permite que filiados prejudicados por desídia ou má-fé do
partido possam requerer diretamente ao juízo a inclusão de seu nome
nos registros oficiais do partido.

3.2. Reconhecida a desídia pelo partido e comprovada a filiação documentalmente, sem indícios
de fraude, o juízo deve deferir o pedido e promover o lançamento da filiação no sistema FILIA.

3.3 No presente caso, a recorrente comprovou a filiação por meio de documentos, como ficha de
filiação e ata de convenção partidária, além de declaração do partido reconhecendo a sua falha.

3.4 Não há indícios de fraude ou má-fé na data de filiação informada e os documentos
apresentados são suficientes para o reconhecimento da filiação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e provido para que se promova a inclusão da
filiação da recorrente ao Partido dos Trabalhadores desde 19/03/2022
no sistema FILIA.

4.2 Tese de julgamento: "Reconhecida a filiação partidária por documentos, e desde que não haja
indícios de fraude, é possível a inclusão da filiação no sistema FILIA, mesmo quando não
comunicada à Justiça Eleitoral por desídia do partido."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.668/2021, art. 11, §§ 1º, 2º, 3º e 4º

Lei nº 9.096/1995, art. 19

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE:
09/08/2024

AgR-REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
3.5.2021

Num. 44041823 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Tayna Theodoro de Souza Coelho
em face da sentença proferida pelo Juízo da 137ª Zona Eleitoral de Maringá, que indeferiu
o pedido de inclusão, da sua filiação ao Partido dos Trabalhadores em 19/03/2022 no
sistema FILIA,.

Em suas razões recursais (ID 43954405), a recorrente sustentou, em
síntese, que: a) filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 19/03/2022, no entanto a
agremiação partidária, por desídia, não comunicou o fato à Justiça Eleitoral; b) participou
da convenção realizada no dia 28/07/2024 e seu nome foi homologado para ser candidata
ao cargo de vereadora de Maringá, e c) para comprovar a veracidade da sua filiação ao
PT, apresentou ficha de filiação e a manifestação da agremiação partidária, que
confirmou suas alegações. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja
deferido o pedido de inclusão da sua filiação ao Partido dos Trabalhadores desde
19/03/2022.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto, eis que o partido político reconheceu a sua desídia e a recorrente
apresentou ata de convenção para escolha de candidatos do partido, constando a sua
presença no ato, o que demonstra a alegada filiação (ID 43960858).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade de inclusão da filiação da recorrente
ao Partido dos Trabalhadores no sistema FILIA, considerando a alegação de desídia do
partido.

Num. 44041823 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52

Em suas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que se filiou ao
Partido dos Trabalhadores em 19/03/2022, contudo a agremiação partidária, por desídia,
não comunicou o fato à Justiça Eleitoral.

Pois bem.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária
(AgR–REspEl nº 0600283–17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

No entanto, a Resolução TSE nº 23.668/2021 promoveu alterações nas
disposições da Resolução TSE 23.596/2019, que trata das questões relativas à filiação
partidária, assegurando que:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos
de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no
sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação
partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos
os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos ( Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada
pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos políticos,
deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data da filiação
constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao juízo da
zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos registros oficiais do
partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que possam auxiliar
no exame. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe Filiação
Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que se manifeste no
prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação assinada pelo requerente,
apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos, e desde
que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo deferirá o
requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo o partido intimado
do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Como se vê, o prejudicado por desídia ou má-fé da agremiação partidária,
poderá requerer ao juízo da zona eleitoral em que for inscrito, a inclusão do seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e informações que
possam auxiliar no exame do requerimento.

Nota-se, ainda, que, reconhecida a filiação pelo partido ou comprovada por
documentos, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no
sistema FILIA, desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
Num. 44041823 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52

RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS. RECONHECIMENTO.
FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela Resolução
TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação tempestiva quando
presentes alegação de desídia pelo filiado e seu reconhecimento pelo partido, bem
como diante da ausência de indícios de má–fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a admissão de
falha administrativa, aliada à boa–fé do recorrente e outros documentos que
demonstram a ativa participação nos atos partidários, são suficientes para o
deferimento da inclusão da filiação no sistema na data presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão nº 63652, Relator: Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024)

Da análise dos autos, verifica-se que foram apresentados os seguintes
documentos, com o intuito de demonstrar que a filiação de Tayna Theodoro ao Partido
dos Trabalhadores ocorreu em 19/03/2022: a) ficha de filiação partidária (ID 43954322);
b) ata de convenção para escolha dos candidatos ao cargo de vereador no município de
Maringá, na qual a recorrente consta como escolhida para concorrer ao mandato eletivo
(ID 43954323), e c) declaração de membro e do presidente da comissão provisória do
Partido dos Trabalhadores de Maringá, reconhecendo a desídia da agremiação quanto ao
envio das informações à Justiça Eleitoral sobre a filiação da recorrente (ID 43954388).

Não consta dos autos qualquer indício de fraude que desabone as
informações prestadas pela recorrente ou pelo partido político.

Desse modo, considerando a documentação apresentada pela recorrente, o
reconhecimento de desídia pela agremiação partidária, bem como o fato de não constar
dos autos qualquer indício de fraude na filiação informada, deve ser dado provimento ao
recurso interposto, para que se promova o lançamento da filiação de Tayna Theodoro de
Souza ao Partido dos Trabalhadores em 19/03/2022, no Sistema de Filiação Partidária da
Justiça Eleitoral - FILIA.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Tayna Theodoro de Souza, para que o juízo da 137ª Zona Eleitoral de
Maringá promova o lançamento da filiação de Tayna Theodoro de Souza ao Partido dos
Trabalhadores em 19/03/2022, no Sistema de Filiação Partidária da Justiça Eleitoral -
FILIA.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

Num. 44041823 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600212-56.2024.6.16.0137 -
Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: TAYNA THEODORO DE SOUZA COELHO - Advogado do(a) RECORRENTE:
RENATA RAFAELA DE OLIVEIRA - PR85452 - RECORRENTE: PARTIDO DOS
TRABALHADORES - MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA
GIACOMELLI - PR40455-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ
PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.09.2024

Num. 44041823 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2024 16:29:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091916290253400000042994440
Número do documento: 24091916290253400000042994440
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 15:14:52